Tribunal: TJSP
Processo: 0038082-20.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Excludente de culpabilidade – Vício em entorpecentes – Impossibilidade – Ausente a prova de que o réu, ao tempo dos fatos, não possuía a capacidade de compreensão do caráter ilícito dos fatos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Excludente de culpabilidade – Vício em entorpecentes – Impossibilidade – Ausente a prova de que o réu, ao tempo dos fatos, não possuía a capacidade de compreensão do caráter ilícito dos fatos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução – Recurso improvido.